Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602996-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0602996-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES - JOSE ANDERSON CAPOCC-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ANDERSON CAPOCCI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE ANDERSON CAPOCCI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794334
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.110

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602996-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ANDERSON CAPOCCI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOSE ANDERSON CAPOCCI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. PROPRIEDADE.
SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
D E S P E S A . P A R C I A L . O M I S S Ã O .
R E C E I T A S . P A R C I A L . C O N T A S
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S .
TRANSFERÊNCIA. TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. A ausência de comprovação da
propriedade de imóvel locado para a
Num. 43794334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

campanha eleitoral configura irregularidade
que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

4. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é falha grave, todavia,
quando envolve apenas doações estimáveis
oriundas do partido e foram registradas
integralmente na prestação de contas final,
admitem a mera aposição de ressalva.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOSE ANDERSON CAPOCCI, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126314); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271609), com o extrato apontando como receitas totais R$
67.642,08, das quais R$ 42.642,08 estimáveis em dinheiro e R$ 25.000,00 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 32.276,56,
como registro de sobras financeiras de R$ 11.253,10 e de dívidas de campanha de R$
18.529,66.

Publicado em 18/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43424329 e 43424332), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43439310).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43626192).
Num. 43794334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

Intimado, o prestador juntou prestação de contas retificadora (id. 43639857),
bem como trouxe esclarecimentos (id. 43642628).

Em nova análise, a unidade técnica emitiu novamente relatório de diligências
(id. 43722441), apontando a identificação, após a retificação, de inconsistências quanto à
comprovação e/ou ausência de justificativa em relação a gastos realizados com recursos
do FEFC.

Intimado, o prestador manifestou-se e juntou documentos (id's. 43761162 e
43761858).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43772677) pela desaprovação, apontando como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1.2 (atraso na entrega de relatório financeiro),
7.2.2 (inconsistências na comprovação de despesas com locação de bem imóvel paga
com FEFC), 9.2 e 10.1 (omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43783960).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
Num. 43794334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo: 1.2 (atraso na entrega de relatório financeiro), 7.2.2 (inconsistências na
comprovação de despesas com locação de bem imóvel paga com FEFC), 9.2 e 10.1
(omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial).

a - atraso na entrega de relatório financeiro (item 1.2):

A unidade técnica verificou o atraso na entrega do relatório financeiro assim
descrito:

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
Num. 43794334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação recebida em
25/08/2022, informada a destempo, com 2 dias de atraso, no valor de R$ 25.000,00, o
que corresponde a 50% do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante
a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 30/08/2022, cerca de
dois meses antes da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o
conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Num. 43794334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b - Despesa paga com o FEFC (item 7.2.2):

No ponto, a unidade técnica apontou a ausência do documento de
Num. 43794334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

comprovação da propriedade de três imóveis locados pela campanha e pagos com
recursos do FEFC:

Intimado, o prestador alegou que "diferentemente de doações e cessões de
bens móveis, em caso de locação de imóveis, a legislação eleitoral não obriga a
comprovação da propriedade do bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor,
identificação do destinatário e emitente, assinatura do prestador." Juntou precedentes de
outros regionais e

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
Num. 43794334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de locação de
imóvel seja revertido ao real proprietário do bem, e que essa informação seja passível de
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de imóveis, com relação à fornecedora MARIA APARECIDA FURTADO, o prestador
apresentou cópia do contrato, recibo de pagamento e cópia do anverso do cheque
utilizado; em relação a ADRIANA ALMEIDA GABRIEL, acostou os contratos de locação
de dois imóveis, comprovante de transferência bancária mediante pix e cópia do anverso
do cheque. Para nenhum dos imóveis foi apresentada cópia da matrícula ou outro
documento idôneo a demonstrar que os fornecedores são os reais proprietários dos bens.

Após o parecer conclusivo, o candidato peticionou no sentido de anexar
documentos que comprovariam a propriedade do imóvel por Adriana Almeida Gabriel.
Trata-se de cópia de instrumento particular de cessão e transferência de direitos e
obrigações sobre imóveis no qual constam como cedentes e cessionários terceiros
estranhos ao processo.

Foi juntado, outrossim, instrumento particular de compromisso de venda e
compra, no qual a fornecedora também não figura como parte da avença. Nessa senda,
os documentos são insuficientes a demonstrar a propriedade dos imóveis mantendo-se
integralmente a irregularidade configurada.

Portanto, restaram insuficientes os documentos para comprovação dos
gastos declarados com a locação de imóveis, registrando-se irregularidade no montante
de R$ 2.200,00, que representa 4,4% do total de despesas declaradas e impõe a
determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

c - Omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 10.1):
Num. 43794334 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

As omissões foram arroladas pela unidade técnica:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
Num. 43794334 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43794334 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Num. 43794334 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 2.635,50 e que
correspondem a 5,28% dos gastos totais contratados, devendo ser sopesado no contexto
global das contas.

d - Omissão de receitas na parcial (item 9.2):

As receitas foram arroladas pela unidade técnica:

Retomando toda a fundamentação constante do item c do presente voto, que
trata da omissão de despesas na prestação de contas parcial e de todo aplicável à
omissão de receitas na mesma hipótese tem-se no caso concreto, o prestador omitiu no
relatório parcial as informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$
9.062,50 e que correspondem a 8,76% das receitas totais.

Ocorre que as quatro primeiras se tratam de receitas estimáveis proveniente
do partido político, fonte esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que,
segundo a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência
das contas na hipótese versada nos autos. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
Num. 43794334 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

10/04/2023]

Não obstante o "leading case" se refira a atraso no envio de relatórios
financeiros de doação, a lógica subjacente, qual seja, a expectativa de que os partidos
derivem recursos aos seus candidatos, pode ser aplicada integralmente em relação à
omissão de receita estimável na parcial, ora em análise, mormente em se tratando de
doação de material de publicidade.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto em que a omissão
de receita na parcial recaiu sobre doações estimáveis do próprio partido, que foram
integralmente registradas na prestação de contas final, não havendo efetiva
movimentação de recursos financeiros pela campanha do ora requerente, reputa-se
possível o afastamento da falha apontada no montante de R$ 5.062,50, remanescendo a
falha sobre as demais receitas que somam R$ 4.000,00 e representam 3,86% do total de
receitas.

Análise global da prestação de conta:

Sintetizando o que se extrai dos autos, a aprovação com ressalvas das
contas associada à transferência de recursos ao Tesouro Nacional é medida que se
impõe.

Nos itens b (despesa com FEFC sem comprovação) e c (omissão de
despesas na parcial), as irregularidades são graves e recaem, respectivamente, sobre
4,4% e 5,29% do total de despesas.

No item d, a irregularidade é grave e recai sobre 3,86% do total de receitas.

Em razão das representatividade percentual das falhas apuradas, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.

Ademais, impõe-se a determinação de devolução de R$ 2.200,00 ao Tesouro
Nacional como utilização de FEFC sem comprovação idônea, relativas ao item b, nos
termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de JOSÉ ANDERSON CAPOCCI relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.200,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma do artigo 79, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I,
Num. 43794334 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16

II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", as datas de pagamento dos fornecedores, individualmente
tomadas;

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602996-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE ANDERSON CAPOCCI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
JOSE ANDERSON CAPOCCI - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794334 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120347000000042752051
Número do documento: 24012318120347000000042752051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:14:16